Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722365-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANELI QUINTINO ALVES AGRAVADO: ITAMAR, DANIELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANELO QUINTINO ALVES contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo para uso próprio que move em desfavor de ITAMAR DE TAL e DANIELA DE TAL (processo n. 0717794-80.2021.8.07.0003), consistente em deferir a liminar para desocupação do imóvel, condicionando a expedição do mandado de despejo, contudo, ao depósito de caução. Alega não ter condições financeiras para caucionar o valor exigido pela decisão agravada, no montante de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), pois vive com parcos recursos e muitas limitações físicas, decorrentes de AVC. Narra que o imóvel objeto da demanda é local totalmente apropriado para suas atuais necessidades, contando com cômodos amplos e acessibilidade para cadeira de rodas e andador. Ressalta que os agravados não vêm pagando os alugueres, nem impostos e taxas condominiais, dívidas que totalizam R$ 6.578,06 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), o que praticamente corresponde ao valor exigido pelo juízo. Destaca, ainda, que os débitos de IPTU já se encontram inscritos na dívida ativa, sendo passíveis de execução fiscal pela Fazenda Pública, com possibilidade de penhora e leilão do imóvel em hasta pública, a evidenciar o prejuízo que a agravante vem sofrendo com a inadimplência dos agravados. Sustenta que a impossibilidade de prestar caução não pode inviabilizar o seu acesso ao judiciário, conforme jurisprudência que colaciona, devendo ser dispensada tal exigência, à luz da Lei n. 13.146/2015, sob pena de se aviltar os direitos humanos da agravante. Discorre sobre o fim social da lei e da necessidade de antecipação dos efeitos da tutela para afastar a injustiça que está a sofrer. Requer, ao final, a tutela recursal para isentar-lhe da prestação de caução, tendo em vista sua hipossuficiência e o fato de que os débitos locatícios beiram o valor da caução determinada na origem. Alternativamente, caso assim não seja entendido, que a caução seja fixada em R$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos), valor que falta para alcançar a importância de três alugueis (R$ 6.600,00), tendo em conta os débitos locatícios de grande monta (R$ 6.578,06) e que já se prolongam por vários anos (2017 a 2021). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Recurso isento de preparo em face da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora agravada exigiu caução da parte autora/agravante para cumprimento do mandado de despejo, não sendo razoável impor-lhe o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação enquanto amarga o prejuízo da inadimplência dos agravados. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de tutela recursal. Em consulta aos autos de origem, vislumbro da petição inicial que o contrato de locação do imóvel objeto da demanda foi firmado verbalmente pela filha da agravante, que à época era sua mandatária por força de procuração por instrumento público (ID 96151784 e 96151785). Não há, portanto, indícios que tenha sido prestada alguma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991. Ademais, cuida-se de ação de despejo para uso próprio, muito embora seja relatado situação de inadimplência dos locatários. Notoriamente, a exigência de caução para desocupação imediata do imóvel decorre da lei, e não da vontade do magistrado, dispondo o art. 59, § 1o, da referida norma, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.112/2009, que: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. O entendimento jurisprudencial em que se funda a pretensão recursal, no sentido de admitir como caução o valor da dívida locatícia, não pode ser aplicado, à primeira vista, porquanto não é possível, nesta via estreita, apontar sua existência. Com efeito, não há como correlacionar os depósitos registrados nos extratos bancários juntados aos autos como pagamento dos alugueres, a fim de, contrariamente, considerar o mês sem depósito como inadimplência. Desse modo, não se fazem presentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de julho de 2021 20:49:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator